Tribunal: TJDFT
Processo: 0052177-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052177-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a concordância das partes (ID 24760400 e ID 24847061) com os cálculos formulados pela Contadoria (ID 24275055), expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 24847061, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator